Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNIB. INDEFERIMENTO DE CONSULTA. FINALIDADE DO SISTEMA. ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), formulado em sede de execução de título extrajudicial. O agravante alegou que a medida seria imprescindível à localização de bens do devedor e à satisfação do débito, apontando o valor da dívida e o dever judicial de cooperação para efetividade da execução.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – A consulta à CNIB é meio hábil para localização de bens penhoráveis? II – A negativa judicial ao acesso à CNIB viola os princípios da efetividade e cooperação no processo executivo?
RAZÕES DE DECIDIR
1. A CNIB, instituída pelo Provimento CNJ no 39/2014, destina-se exclusivamente ao registro e à divulgação de ordens de indisponibilidade de bens, e não à busca ativa de patrimônio.
2. O sistema não disponibiliza informações sobre a existência ou titularidade de imóveis, não sendo mecanismo de localização de bens penhoráveis.
3. A utilização do CNIB para fins de busca patrimonial desvirtua sua finalidade normativa e não encontra amparo legal.
4. O exequente tem acesso direto ao sistema, por via extrajudicial, mediante pagamento de emolumentos, não se caracterizando indeferimento judicial como obstáculo processual indevido.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à impossibilidade de utilização da CNIB como ferramenta de pesquisa de bens.
6. Mantém-se a decisão agravada por ausência de ilegalidade ou cerceamento de direitos do credor.
DISPOSITIVO E TESE Conhece-se do agravo de instrumento e nega-lhe provimento.
Tese no 1 – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à pesquisa de bens para fins de penhora, sendo destinada exclusivamente ao registro e divulgação de ordens de indisponibilidade determinadas por autoridades competentes, nos termos do Provimento CNJ no 39/2014.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS – Provimento CNJ no 39/2014, arts. 2o e 4o – TJDFT: • Acórdão 1821632, 0742219-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJE 08/03/2024 • Acórdão 1352736, 0706517-76.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/06/2021, DJE 14/07/2021